Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RÉU REVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente descumpriu o contrato verbal estabelecido entre as partes, sendo, portanto, civilmente responsável pelos danos materiais gerados à autora/recorrida. Entendeu, também, que os fatos que caracterizaram a relação jurídica em questão foram suficientes para ensejar danos extrapatrimoniais à recorrida.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que teria cumprido integralmente o contrato celebrado entre as partes e que o cancelamento do voo de retorno ao Brasil foi decorrente de problemas imprevistos no aeroporto de Lisboa. Sustenta que em nenhum momento deixou de prestar a assistência devida à recorrida. Defende que o ocorrido configura caso fortuito ou força maior, não podendo ser considerado responsável pelo evento danoso. Por último, aduz que a situação vivenciada pela recorrida não foi capaz de causar qualquer lesão à sua honra e dignidade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais, tal como reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.550,00 (dois quinhentos e cinquenta reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68308823.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que o recorrente compareceu à audiência de conciliação ID. 68247605, todavia deixou de apresentar contestação ID. 68247607.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Conforme previamente mencionado, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de apresentar contestação, o que levou o juízo de origem a considerar verossímeis as alegações da recorrida. Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.